Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751152-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KENIA APARECIDA NEVES DA SILVA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705462-86.2023.8.07.0011, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 216217218, autos de origem): “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela Executada (ID 118718668) do valores constritos ao ID 99844028, em que alega a impenhorabilidade do saldo depositado em conta poupança mantida junto ao Banco do Brasil, ao argumento de que a quantia á proveniente de salário, bem como que o débito exequendo foi parcelado. Despacho de ID 119185933 determinou a intimação da Executada, para que fizesse prova complementar acerca da conta sobre a qual recaiu o bloqueio. Ao ID 142840975 a Executada reforça o pedido de desbloqueio. Decido. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações nos autos, conclui-se que se encontram bloqueado o valor. Em consulta ao Sistema da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SITAF), constata-se que o crédito tributário foi parcelado. Porém, na data em que a penhora foi efetivada, o crédito tributário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse sentido, importante colacionar entendimento do TJDFT. 'Verbis': AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.756.406 - PA (Relatoria do Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, julgados pela Primeira Seção no dia 08/06/2022), no bojo dos quais, apreciado o Tema n. 1012, firmou a seguinte tese: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. Grifei. Tais são as razões pelas quais INDEFIRO o levantamento do valor bloqueado devido ao parcelamento. Quanto à alegação de impenhorabilidade por ser poupança, nota-se tal conta tem sido utilizada como conta corrente, conforme id 120457765 - Pág. 4. Há várias compras, saques, depósitos e transferência por vezes no mesmo dia. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 2.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovara impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1702628, 07370845620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a alegação de impenhorabilidade. Aguarde-se 12 meses o prazo do parcelamento” Em suas razões recursais (ID 66806628), afirma que houve o bloqueio da quantia de R$ 813,71 na conta vinculada ao CNPJ 047029410001-28 e outro valor menor na conta pessoal da agravante. Defende que a penhora dos valores compromete a solvência da empresa, afetando o pagamento de salários e outras obrigações essenciais. Verbera, ainda, que são impenhoráveis os valores até 40 salários mínimos depositados em conta bancária, além de configurar penhora de salário. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até a análise do mérito. Postula, ainda, a imediata liberação dos valores e a impossibilidade de serem realizados novos bloqueios nas contas pessoais da agravante. O preparo foi recolhido (ID 66807578). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se do detalhamento da ordem judicial de bloqueio que foi penhorada a quantia total de R$ 991,96. A agravante apresentou impugnação afirmando que parte da quantia bloqueada pertence à pessoa jurídica, sendo que a penhora inviabiliza o pagamento de salários. Argumenta, ainda, a impenhorabilidade dos valores poupados até 40 salários mínimos, bem como que houve penhora de salário. Inicialmente, em relação à alegação de que os valores penhorados pertencem à pessoa jurídica, entendo, nesta fase inicial, que a alegação não prospera. Conforme se depreende da execução, a agravante exerce a atividade econômica como empresária individual. Desse modo, o registro de CNPJ e CF/DF do empresário individual atende a finalidade meramente fiscal, não servindo para criar ente personalizado diverso da pessoa física que é a titular da empresa individual. Assim sendo, não há diferença ontológica entre a pessoa física e o empresário individual. Na forma do art. 966 do Código Civil, “considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”. O empresário, portanto, é o ente dotado de personalidade jurídica, que exerce a atividade empresária. Tanto pessoa física como pessoa jurídica podem exercer atividade empresária, sendo denominados, então, empresário individual ou sociedade empresária. A lição de Marlon Tomazette é esclarecedora nesse sentido: “O empresário é sujeito de direito, ele possui personalidade, pode ele tanto ser uma pessoa física na condição de empresário individual quanto uma pessoa jurídica na condição de sociedade empresária, de modo que as sociedades empresárias não são empresas, como afirmado na linguagem corrente, mas empresários.” Conforme entendimento esposado pelo Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, os patrimônios da pessoa física e do empresário individual se confundem em face da identidade de pessoas. Nesse entendimento decidiu-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART 805 CPC. APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio. 3. A execução deve ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil – CPC, e no caso concreto foi devidamente aplicado visto que foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, não tendo sido localizado qualquer bem penhorável em nome da pessoa física da agravante. 4. Penhora no rosto dos autos realizada não se amolda aos bens previstos como impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, e não ficou provado nem demonstrado, mesmo que de forma mínima, que a penhora deferida afetaria a subsistência mínima da agravante e sua família. 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1793943, 0729575-40.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O empresário individual, em regra, não possui autonomia patrimonial, de modo que seu patrimônio se confunde com o da pessoa jurídica, constituindo patrimônio comum. (Acórdão n.923430, 20150020249970AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O empresário individual que opte pela limitação de sua responsabilidade deverá instituir a modalidade empresarial EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) no ato constitutivo de sua empresa. 3. Sendo ilimitada a responsabilidade do empresário, possível a inclusão de seu nome em processo de execução, assim como possível a penhora em seus bens. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1191393, 0700620-04.2019.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 13/08/2019.) Assim sendo, por não haver ente personalizado distinto, em princípio, é possível a incidência de penhora sobre as contas pertencentes à pessoa física. Feitos esses esclarecimentos, verifico que houve a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos na conta da executada. Nesse ponto, deve-se destacar o disposto no art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Todavia, ao analisar o tema, sob a ótica do Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido são os recentes julgados da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 00antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II – A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que “a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos”. III – Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, Dje de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, Dje 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, Dje 18/6/2020. IV – Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, Dje de 14/9/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, § 2o DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X, do art. 649)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. "No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios" (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.075.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022. Destaque nosso.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.106/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022) No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, valendo citar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do C. STJ, em interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC/2015, assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em espécie e tem por fundamento a proteção do pequeno investidor, detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Movimentações bancárias, salvo comprovada má-fé, não afasta a proteção legal. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1438382, 07259108420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável o salário do devedor para pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, pois há vedação legal expressa (CPC/15 833 IV). 2. Mesmo diante do entendimento jurisprudencial que possibilita a penhora do salário além das hipóteses legais, a regra é a impenhorabilidade, incumbindo ao exequente demonstrar que a penhora pretendida não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. 3. Ainda que haja incertezas sobre a natureza salarial da quantia bloqueada, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedentes. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1427272, 07385952620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso.) Após detida análise dos autos, verifico que não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, hábil a afastar a impenhorabilidade. Assim, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, a r. decisão agravada está em dissonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X, do CPC, pois houve a penhora de valor inferior a quarenta salários mínimos. Nesse contexto, restou comprovada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também está presente, pois os valores poderão ser liberados em favor da credora. Por outro lado, o pedido para a liberação imediata da quantia em favor da devedora deve aguardar a manifestação do colegiado. Desse modo, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo obstando o cumprimento da decisão agravada. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se a agravada, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora